Tribunal: TJBA
Processo: 0555094-33.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555094-33.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL DE SALVADOR LOCACAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: ANAILDES ALVES NASCIMENTO FERREIRA

Advogado(s)
:
JOSE SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATROPELAMENTO EM CALÇADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ASTREINTES. SEGURO DPVAT. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO EM PARTE.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa prestadora de transporte público ao pagamento de indenização por danos morais R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), danos estéticos R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), danos materiais R$ 2.910,78 (dois mil novecentos e dez reais e setenta e oito centavos), além de confirmar a tutela antecipada e fixar o valor da multa cominatória por descumprimento de ordem judicial em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com incidência de juros de mora. O acidente envolveu o atropelamento de pedestre na calçada, resultando em fraturas graves na região pélvica e incapacidade parcial permanente.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: a) concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à pessoa jurídica recorrente; b) verificação da responsabilidade civil pelo acidente e a alegação de culpa exclusiva da vítima; c) adequação do valor fixado a título de multa cominatória (astreintes) pelo descumprimento de tutela antecipada e a possibilidade de incidência de juros de mora sobre essa penalidade; d) possibilidade de dedução do valor correspondente ao seguro obrigatório DPVAT do montante indenizatório final.

III. Razões de decidir

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica é possível quando demonstrada de forma cabal a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Os documentos financeiros apresentados demonstram o encerramento das atividades operacionais da empresa no transporte público e a ausência de liquidez, justificando o deferimento do benefício para garantir o acesso à jurisdição.

A responsabilidade civil das empresas concessionárias de transporte público é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo. O conjunto probatório, composto por registros de atendimento de emergência e laudo pericial, demonstra que o veículo invadiu a calçada e atingiu a vítima. A empresa recorrente não apresentou provas capazes de sustentar a tese de culpa exclusiva da vítima, mantendo-se o dever de reparar os severos danos morais, estéticos e materiais suportados em razão das fraturas, internações e sequelas permanentes (claudicação).

A multa cominatória tem a finalidade de compelir o cumprimento de ordem judicial, não podendo servir como instrumento de enriquecimento sem causa. Embora o descumprimento da tutela provisória tenha sido verificado, o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) mostra-se desproporcional. A redução para R$ 100.000,00 (cem mil reais) atende aos critérios de razoabilidade, punindo a desídia da parte sem desvirtuar a natureza do instituto.

A incidência de juros de mora sobre o valor das astreintes configura dupla penalidade pelo mesmo fato gerador (o atraso no cumprimento da obrigação), caracterizando penalização em duplicidade. A exclusão dos juros moratórios sobre a multa é medida que se impõe para manter a coerência do sistema sancionatório processual.

O valor devido a título de seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido do montante final da indenização fixada judicialmente, independentemente da comprovação imediata do recebimento pela vítima, devendo a apuração exata ocorrer na fase de liquidação de sentença, para evitar o pagamento em duplicidade pelo mesmo evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para conceder a gratuidade da justiça à recorrente, reduzir o valor da multa cominatória para R$ 100.000,00 (cem mil reais), afastar a incidência de juros de mora sobre as astreintes e determinar o abatimento do valor correspondente ao seguro DPVAT da indenização final.

Tese de julgamento: "1. A multa cominatória deve ser pautada pela proporcionalidade, admitindo-se sua redução judicial quando o valor total se tornar excessivo e propiciar enriquecimento sem causa. 2. É indevida a incidência de juros de mora sobre o valor fixado a título de astreintes, sob pena de caracterização de dupla penalidade pelo mesmo fato gerador."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CC, art. 186 e art. 927; CPC, art. 98, art. 373, incisos I e II, e art. 537, § 1º, inciso I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível
nº 0555094-33.2015.8.05.0001
, em que são partes como apelante
CENTRAL DE SALVADOR LOCACAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE LTDA

e apelado
ANAILDES ALVES NASCIMENTO FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09